Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724197-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO RAMAIANA DE BARROS RIBEIRO, ANA MARIA CARRENO RIBEIRO APELADO: CARLOS GILBERTO LOES D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator